Tribunal: TJBA
Processo: 8026384-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026384-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANYLO COSTA GOMES

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO LEGISTA PARA AVALIAÇÃO DE LESÕES ORTOPÉDICAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIDADE MÉDICA ESPECÍFICA. PERITO LEGISTA. FORMAÇÃO TÉCNICA ABRANGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a nomeação de médica legista como perita judicial para avaliação de lesões ortopédicas, indeferindo o pedido de substituição por especialista em ortopedia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é requisito de validade da prova pericial a correspondência exata entre a especialidade médica do perito e a natureza da patologia a ser examinada; e (ii) estabelecer se a nomeação de médico legista compromete a idoneidade técnica da prova pericial em caso de avaliação de lesões ortopédicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a ausência de especialidade médica específica do perito não compromete, por si só, a validade da prova pericial, sendo sua qualificação presumida pela habilitação profissional e inscrição regular no conselho de classe.

4. A legislação processual civil (CPC, art. 157, § 1º) confere ao próprio perito o dever de avaliar sua aptidão técnica e recusar o encargo, caso entenda não possuir conhecimento suficiente para a realização da perícia.

5. Os profissionais da medicina legal, como é o caso da perita nomeada, possuem formação abrangente e esta Corte estadual tem reiteradamente reconhecido a validade da nomeação de médicos legistas em perícias de baixa complexidade, salvo quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de conhecimento técnico específico que extrapole a formação do perito nomeado.

6. No caso concreto, a perícia requerida destina-se à avaliação de danos motores decorrentes de acidente, sem qualquer elemento que indique a necessidade de expertise ortopédica exclusiva, tampouco foi apontado prejuízo concreto à parte agravante.

7. Eventual nulidade da perícia somente poderá ser arguida após a sua realização, mediante demonstração de prejuízo efetivo, sendo incabível a substituição prévia do perito sem fundamentos técnicos idôneos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8026384-72.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
DANYLO COSTA GOMES
, e agravada,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, e SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DPVAT S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.